Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZACARIAS MAMEDE NETO, MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA e ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu apenas parcialmente pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que os requerentes pretendem anular a designação de beneficiária de previdência privada e o levantamento do respectivo saldo. Narraram que são filhos de José Mamede da Costa, falecido em 21/01/2022. Em 2014, José havia contratado dois planos de previdência privada VGBL junto à BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A – agravada. O primeiro contrato de apólice n. 7213195069090430000000001130170414, no valor de R$1.176.000,00 foi celebrado em 08/04/2014, quando José era viúvo. O segundo, apólice n. 7213195069250430000000001030231014, no valor de R$500.000,00, foi contratado em 14/10/2014, quando era casado sob o regime de separação obrigatória de bens com MARIA LUIZA DA CUNHA MELO – agravada. Nos dois planos contratados, José indicou ele próprio como o único beneficiário do investimento. Em fevereiro do corrente ano, o somatório do saldo dos dois planos de previdência totalizavam R$ 4.163.788,11 (quatro milhões cento e sessenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos). Ao buscarem o pagamento junto à BRASILPREV, os requerentes foram informados que o prêmio seria pago à razão de 50% (cinquenta por cento) para a viúva supérstite e 50% (cinquenta por cento) a ser rateado entre os herdeiros. Sustentaram que não haveria razão para o pagamento da parcela destinada à viúva, a quem imputam maus tratos a José, cabendo a integralidade do prêmio aos herdeiros. Em sede de tutela provisória, requereram o bloqueio de qualquer pagamento à viúva, MARIA LUÍZA DA CUNHA MELO e o imediato pagamento aos herdeiros da integralidade do saldo do primeiro contrato e da metade do saldo do segundo. A tutela foi parcialmente concedida e tão somente para determinar a intimação da BRASILPREV para que não proceda a qualquer pagamento. O pedido de pagamento imediato aos sucessores foi indeferido sob os fundamentos de que: a) há dúvidas quanto ao real beneficiário e eventual necessidade de abertura de inventário; b) não foi evidenciado risco de dano ou ao resultado útil do processo e; c) a providência teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, alegaram que: a) não há dúvidas quanto à legitimidade dos herdeiros para o recebimento de, ao menos, 50% do saldo do segundo VGBL e que a controvérsia reside apenas quanto ao eventual direito da viúva; b) tendo em vista que o regime de casamento era o da separação obrigatória de bens e que o primeiro VGBL fora contratado antes da união matrimonial, não haveria dúvidas quanto ao direito dos herdeiros à integralidade do saldo. Requereram o provimento do recurso para que: “a) seja reconhecido que a controvérsia cinge-se tão somente ao afastamento da viúva (segunda agravada) quanto ao direito a 50% (cinquenta por cento) – ou qualquer outro percentual/valor dos saldos dos VGBL em nome de José Mamede da Costa, tendo em vista terem sido casados sob o regime de separação obrigatória de bens, além dos outros fatos narrados na inicial, de extrema gravidade, que deverão ser apurados pela Promotoria do Idoso, de João Pessoa/PB; b) determinar que a BRASILPREV efetue o pagamento do percentual incontroverso cabível aos filhos e únicos herdeiros do titular dos planos VGBL (50% dos saldos) - ora agravantes -, mantendo o bloqueio tão somente de 50% (cinquenta por cento) objeto de discussão no processo principal (0711294-67.2022.8.07.0001), até que haja decisão em sentido contrário;” Preparo regular sob ID 35412778. Não houve pedido liminar. Contrarrazões dos agravados sob ID’s 37036375, 37390314 e 37828396. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MAMEDE DA COSTA, DEMÓSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA, MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA, ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSÉ MAMEDE DA COSTA FILHO e ZACARIAS MAMEDE NETO em desfavor da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e MARIA LUÍZA DA CUNHA MELO, com a finalidade e impedir que a madrasta (segunda requerida) acesse parte dos valores investidos em VGBL e postulam a liberação de parte dos valores em favor das pessoas físicas que compõem o polo ativo (filhos do falecido José Mamede da Costa). O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da segunda requerida em receber algum valor investido pelo falecido José Mamede da Costa em aplicações de VGBL. Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que os documentos de ID 120335966, 120335969, 120335973 identificam a inexistência de beneficiários, o que levam ao reconhecimento de que os valores deveriam ser revertidos única e exclusivamente em favor do espólio. O extrato de ID 120335978 identifica a existência de um saldo em favor do espólio no importe de R$ 4.163.788,11. Por outro lado, o documento de ID 120338002 identifica a existência da possibilidade da primeira requerida efetivar o pagamento da metade dos valores depositados para a segunda requerida, Sra. MARIA LUÍZA. Ocorre que o falecido era casado com a segunda requerida pelo regime de separação de bens, porquanto quando se casaram, ele tinha mais de 70 anos, o que atrai a regra do artigo 1.641, II, do Código Civil (certidão de casamente - de ID 120335983). Este regime de casamento afasta o conjunge da sucessão, porquanto não há comunicação de patrimônio entre o casal. Assim, há probabilidade inicial do direito, a fim de reconhecer a impossibilidade de qualquer pagamento em favor da segunda requerida. O perigo da demora é latente, porquanto o documento de ID 120338002 demonstra a possibilidade de pagamento imediato, caso haja a regularização de documentos. Assim, restam presentes os pressupostos para o deferimento do pedido para impedir o pagamento de quantia em favor da segunda requerida. De outro lado, não há probabilidade para fins de deferimento do pedido para liberação de valores para os autores (pessoas físicas), porquanto há dúvidas se são os titulares imediatos dos valores ou se há necessidade de efetivar a partilha no Juízo Sucessório. Outrossim, não há qualquer perigo de demora, a fim de justificar o deferimento do pedido e, por fim, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil é clara ao dispor que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Deferir o pedido de tutela de urgência, conforme postulado, criaria possivelmente uma situação de irreversibilidade no caso de improcedência do pedido, porquanto certamente seriam criados diversos obstáculos ao ressarcimento dos valores. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a intimação do primeiro requerido para que não proceda a liberação de valores depositados em nome do falecido José Mamede da Costa em aplicações de VGBL.” Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu o pedido de levantamento dos valores pelos herdeiros sob três fundamentos: a) pende controvérsia acerca da legitimidade dos requerentes e eventual necessidade de abertura de inventário; b) não haveria risco de dano ou ao resultado útil do processo e; c) a pretensão tem natureza satisfativa e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a impugnar o primeiro fundamento e reafirmarem que seu direito ao levantamento de, pelo menos metade, seria incontroverso. Contudo, olvidaram-se de impugnar os outros dois fundamentos, todos suficientes para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo os recorrentes deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator